Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Câmara Cível Autos no 0738079-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autor: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Réus: Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho Francisca Peres de Andrade Santos Distrito Federal D e s p a c h o Com fundamento nos artigos 437 e 1021, § 2o, ambos do CPC, manifeste-se o autor a respeito das contestações oferecidas pelos réus (Id. 43376975 e Id. 43379163), bem como do agravo interno manejado contra a decisão que deferiu o requerimento liminar (Id. 43379176), no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Brasília–DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator